Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719292-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS RECORRIDO: ALADIR CORREA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. ELEVADA RENDA. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CHAGAS DA COSTA FREITAS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0052097-32.2005.8.07.0001. 3. A controvérsia se cinge em estabelecer, no caso concreto, a possibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a manutenção ou liberação da penhora de 20% (vinte) dos rendimentos líquidos do devedor, até que se alcance o valor de R$ 399.807,46 (trezentos e noventa e nove mil oitocentos e sete reais e quarenta e seis centavos). 4. Possibilidade de penhora parcial de verba de natureza salarial do devedor para satisfação de dívidas não alimentares é medida que se impõe na esteira da jurisprudência do colendo STJ que relativiza a regra da impenhorabilidade conforme art. 833, IV do CPC. 5. A realização de constrição de parcela dos rendimentos do recorrido se revelaria como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após anos de trâmite da demanda, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade. Aplica-se, portanto, a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem, contudo, tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. 6. Restou demonstrado que os elevados rendimentos do autor extrapolam, e muito, a média salarial do país. Portanto, revela-se razoável a penhora do salário no percentual de 20% (vinte por cento), pois manterá para a seu uso uma quantia bastante superior ao salário mínimo, para preservação e subsistência. Por outro lado, verifica-se inexistir qualquer elemento probatório que pudesse demonstrar a existência de alguma despesa do agravado que pudesse justificar a desarrazoabilidade do percentual requerido pelo agravante. 7. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, e parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 507 do CPC, afirmando a existência de preclusão, ao argumento de que a penhora já havia sido requerida e indeferida em duas oportunidades, e contra as decisões não houve a interposição de recurso pela parte contrária; c) artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, asseverando a impenhorabilidade da verba salarial. Esclarece que os rendimentos líquidos apurados não correspondem ao salário da categoria, nem configuram valor elevado. Enfatiza que deve ser observado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, de modo que não há que se falar em penhorar sua renda, mesmo com o acréscimo que recebe por estar fora do Brasil, porquanto toda a quantia está comprometida com seu sustento básico e o de sua família. Aponta, no aspecto, divergência com a jurisprudência do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1, e inciso IV, e 1.022, caput e incisos I e II, e parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.005.573/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 507 e 833, inciso IV, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno [...] A priori, a penhora de verba salarial é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC, com a exceção de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não ocorre no caso concreto [...] No caso, a pretensão de penhora recairia sobre os vencimentos do agravado, que é servidor público do Ministério das Relações Exteriores. O documento de ID. 37515643 demonstra que o agravante recebe remuneração básica bruta de mais US$ 7.000,00, mensais. Em sendo assim, a possibilidade de penhora parcial de verba de natureza salarial do devedor para satisfação de dívidas não alimentares é medida que se impõe na esteira da jurisprudência do colendo STJ que relativiza a regra da impenhorabilidade conforme art. 833, IV do CPC [...] Dessa forma, entendo que a realização de constrição de parcela dos rendimentos do recorrido se revelaria como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após anos de trâmite da demanda executiva, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade. Aplica-se, portanto, a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem, contudo, tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. Vale ressaltar que o crédito perseguido tem origem em ação monitória que fora ajuizada desde 2005, compreende-se que, desde então, o agravante vem tentando perceber a quantia que lhe é devida, sem sucesso, contudo. Frisa-se que a impenhorabilidade absoluta traz um conceito de imunidade patrimonial e dá ensejo a ausência de responsabilidade dos contratantes que antemão visualizam a saída da inadimplência, com grave repercussão negativa para o crédito do mercado. Neste diapasão, vale ressaltar que, em todos os casos nos quais se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. Da análise dos autos, restou demonstrado os elevados rendimentos do autor que extrapolam, e muito, a média salarial do país. Portanto, revela-se razoável a penhora do salário do agravante, no percentual de 20% (vinte por cento), pois manterá para a seu uso uma quantia bastante superior ao salário mínimo, para preservação e subsistência. Por outro lado, verifica-se inexistir qualquer elemento probatório que pudesse demonstrar a existência de alguma despesa do agravado que pudesse justificar a desarrazoabilidade do percentual requerido pelo agravante” (ID. 41882208). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.867.867/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/5/2023). Demais disso, quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com a posição do STJ, no sentido de que a “jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art.649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018)” (AgInt no REsp n. 2.035.677/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22/3/2023). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016